Tribunal: TJMT
Processo: 1019297-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019297-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do contrato de IDs 57449981, em pleno vigor que, a princípio, não exclui expressamente o tratamento.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto se trata de paciente idosa (com 85 anos de idade) “PORTADORA DE POLINERUROPATIA SENSITIVA PERIFERICA BILATERAL, TENDO QUEIMAÇÃO ARDÊNCIA EM AMBAS AS SOLAS DOS PÉS, TEM DORES DERMAOTMO DE L4L5S1 RM LOMBAR APRESENTA PROTUSÕES DE L4L5LS1 TOCANDO AS RAÍZES”. (ID 37037159 dos autos de origem).
Além disso, há prescrição médica para realização de bloqueio do sistema nervoso autônomo de L2L4 bilateral e infiltração foraminal bilateral de L4L5, S1, conforme se infere do guia médico constante no ID 37037159 dos autos de origem.
Assim, não obstante a junta médica ter concluído pela não cobertura do bloqueio do sistema nervoso autônomo, denota-se do laudo médico (ID 37794441 dos autos de origem) que é necessária a realização do tratamento completo para o auxílio das dores, pelo que se afigura prudente, ao menos por ora, a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora